Tribunal: TJMT
Processo: 1015161-90.2024.8.11.0040
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015161-90.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIO FELIPE GASPERIN 02847052097 - CNPJ: 27.047.997/0001-91 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (RECORRIDO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1015161-90.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.°
1015161-90.2024.8.11.0040

Recorrente:
Fs Indústria de Biocombustíveis LTDA

Recorrido:
Mário Felipe Gasperin

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. DEMORA EXCESSIVA PARA DESCARREGAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DESTINATÁRIO. ILEGITIMIDADES ATIVA E PASSIVA AFASTADAS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados iniciais em ação de cobrança de estadia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) analisar a legitimidade ativa do motorista para propor a demanda, mesmo sendo subcontratado; (ii) verificar a legitimidade passiva da destinatária da carga; (iii) definir se a demora superior ao limite legal de cinco horas para descarregamento gera o dever de indenizar e se o valor fixado está adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recorrido é parte legítima para propor a ação, pois foi identificado como condutor da carga na nota fiscal e documentos de agendamento emitidos pela própria recorrente. Ademais, seu registro na ANTT estava ativo à época dos fatos, conforme comprovação nos autos.

4.

A recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo, pois, na qualidade de destinatária da carga, responde solidariamente com os demais envolvidos na cadeia contratual, nos termos do artigo 5o-A, parágrafo 2o, da Lei número 11.442 de 2007.

5.

A responsabilidade da destinatária é objetiva, sendo irrelevante a ausência de contratação direta com o transportador. Comprovado nos autos que a operação de descarga extrapolou o limite legal de cinco horas, resta configurado o dever de indenizar.

6.

A recorrente não demonstrou qualquer excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva do transportador, caso fortuito ou força maior, cabendo a ela o ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

7.

O valor da indenização foi corretamente calculado com base na quantidade de horas excedentes e no peso da carga, em conformidade com os critérios previstos na legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O motorista que efetivamente executa o transporte da carga tem legitimidade ativa para pleitear indenização por estadia, ainda que subcontratado.

2.

A destinatária da carga responde solidariamente pelas despesas de estadia, nos termos do artigo 5o-A, parágrafo 2o, da Lei número 11.442 de 2007.

3.

Excedido o prazo legal de cinco horas para o início do descarregamento, é devida a indenização pela demora, independentemente da demonstração de prejuízo concreto, bastando a comprovação do tempo de espera.

4.

O valor da indenização por estadia deve ser fixado conforme a legislação vigente, levando em conta o tempo excedente e o peso da carga transportada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei número 11.442 de 2007, artigos 5o-A, parágrafo 2o, e 11, parágrafo 5o e parágrafo 9o; Código de Processo Civil, artigo 373, incisos I e II; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado número 1008774-73.2024.8.11.0003, relator Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 20 de setembro de 2024, TJMT, Recurso Inominado número 1008813-70.2024.8.11.0003, relator Walter Pereira de Souza, julgado em 08 de agosto de 2025 eTJPR, Recurso Inominado número 0025398-07.2019.8.16.0019, relatora Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, julgado em 01 de março de 2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1015161-90.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.°
1015161-90.2024.8.11.0040

Recorrente:
Fs Indústria de Biocombustíveis LTDA

Recorrido:
Mário Felipe Gasperin

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Fs Indústria de Biocombustíveis LTDA.

Ação: de Cobrança de Estadia
.

Origem:
Juizado Especial de Sorriso-MT.

S
entença (Id. 338449949):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa recorrente ao pagamento de
dano material
e
m relação ao tempo em que o veículo permaneceu aguardando o descarregamento no valor de R$8.449,83(oito mil quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos).

Recurso Inominado
(Id. 338450351): requer a reforma da sentença a fim de que sejam acolhidas as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito ou, alternativamente, para que o pedido autoral seja julgado improcedente. Requer, ainda, a redução da condenação.

Contrarrazões
(Id. 338450357)
:
defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1015161-90.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.°
1015161-90.2024.8.11.0040

Recorrente:
Fs Indústria de Biocombustíveis LTDA

Recorrido:
Mário Felipe Gasperin

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Fs Indústria De Biocombustíveis Ltda contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Mario Felipe Gasperin, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por estadia no valor de R$ 8.449,83 (oito mil quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos).

Da narrativa inicial o autor alega que foi contratado para transportar uma carga de milho dos armazéns da empresa Vicente José Bocolli até a filial da FS Agrisolutions, ambas localizadas no município de Sorriso/MT. Sustentou que chegou ao local de destino no dia 11/10/2024, às 14h00, conforme agendamento prévio, mas a carga foi

recusada por estar fora do padrão de qualidade exigido pela recorrente.

Relata que, após procedimento de expurgo realizado pela própria recorrente, a carga foi finalmente descarregada e o veículo liberado apenas no dia 14/10/2024, às 15h39, totalizando 73h39min de espera, o que ultrapassou o limite legal de 5h previsto no artigo 11, §5o da Lei no 11.442/2007.

A recorrente, por sua vez, alega a ilegitimidade ativa do recorrido por não possuir registro válido na ANTT e ilegitimidade passiva por não ter contratado diretamente o recorrido. No mérito, sustenta que não há prova do horário de chegada do veículo para descarregamento e que a recusa da carga se deu por culpa exclusiva do transportador, que não acondicionou adequadamente a mercadoria.

1-PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

A recorrente sustenta que o autor é parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda, uma vez que o contrato de transporte foi firmado com a empresa Transval Transportadora Valmir, e não com o recorrido pessoalmente, bem como estaria com seu registro na ANTT cancelado/inativo.

Contudo, tal alegação não merece prosperar. Conforme se verifica dos autos, o recorrido foi expressamente identificado como motorista na nota fiscal (Id. 338449924) e no documento de agendamento de descarga emitido pela própria recorrente.

Ademais, o documento apresentado pela recorrente para comprovar o cancelamento do registro do recorrido na ANTT não é contemporâneo à prestação do serviço, não sendo suficiente para afastar sua legitimidade, especialmente considerando que o recorrido apresentou comprovante de consulta ao RNTRC indicando situação "ATIVO" à época dos fatos. Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

2-PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A recorrente alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda,

sob o argumento de que não contratou diretamente o recorrido, que teria sido subcontratado pela transportadora TRANSVAL.

No entanto, o artigo 5o-A, §2o da Lei no 11.442/2007 estabelece expressamente a solidariedade entre o contratante, o subcontratante, o cossignatário e o proprietário da carga:

"Artigo 5o-A. [...] §2o O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros."

No caso em análise, a recorrente figura como destinatária da carga, conforme documentação acostada aos autos, o que atrai sua responsabilidade solidária pelo pagamento da indenização por estadia, independentemente de ter contratado diretamente o recorrido. Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

Superada as preliminares, embora a empresa recorrente alegue não existir dever de indenizar, não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que o recorrido juntou o agendamento realizado para o descarregamento - Id. 3388449921, a comprovação de que a carga foi recusada - Id. 3388449922, a Nota Fiscal - Id. 3388449924, bem como o ticket de saída - Id. 3388449926.

Portanto, o recorrido comprovou que ficou aguardando a liberação de seu veículo e que não foi respeitado o prazo legal do artigo 11, § 5o da Lei 11.442/2007, de 5 horas para o descarregamento, contado da chegada do veículo ao destino, de acordo com o artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Ademais cumpre salientar que, conforme artigo 11 § 9o da Lei 11.442/2007,
cabe ao destinatário da carga a obrigação de informar o horário de chegada do caminhão em suas dependências
, veja:

“Artigo 11 § 9o - O embarcador e o destinatário da carga são obrigados a informar ao transportador em campo específico do DT-e o horário de chegada do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos, sob pena de serem punidos com multa a ser aplicada pela ANTT, que não excederá a 5% (cinco por cento) do valor da carga”.

(Redação dada pela Lei no 14.206, de 2021)

Portanto, verifica-se que o autor comprovou ter ficado aguardando para descarregar seu veículo, e que não foi respeitado o prazo legal do artigo 11, § 5o da Lei 11.442/2007, de 5 horas para o descarregamento, contado da chegada do veículo ao destino.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA - REJEITADAS - TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA EXCESSIVA PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA - EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI - INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07 - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa arguida, isso porque, o fato do autor ter sido subcontratado para transporte de carga não lhe retira a legitimidade para demandar em juízo em face da empresa contratante, sobretudo se esta foi a responsável pelos prejuízos causados ao promovente. 2. De igual modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, uma vez que, o artigo 5o - A, §2o, da Lei 11.442/07 ao estabelecer a responsabilidade pelo pagamento do frete, institui a solidariedade entre o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga. 3. Ocorrendo demora excessiva no descarregamento da mercadoria por culpa concorrente da reclamada, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia. 4. O reclamante comprova que chegou ao pátio da requerida para descarregamento no dia 23/03/2024 e lá permaneceu até o dia 28/03/2024, portanto, resta evidente que o período de permanência do autor extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1008774-73.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024) “.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE MERCADORIA. TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL NÃO VERIFICADA. DEMANDA COM NATUREZA INDENIZATÓRIA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 4o, III DA LEI 9.099/95.
LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PROPRIETÁRIA DA CARGA E DA TRANSPORTADORA.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0025398-07.2019.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 01.03.2021)”.

“RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. PRELIMINAR(ES). ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO DE DESCARREGAMENTO DE CARGA EM 120 HORAS. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA CHEGADA AO LOCAL. DESNECESSIDADE DE AGENDAMENTO PRÉVIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO ATRASO. MERA ESTIMATIVA QUE NÃO AFASTA O DIREITO DO TRANSPORTADOR À INDENIZAÇÃO. DEMORA EXCESSIVA COMPROVADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/2007. ESTADIA DEVIDA. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI N. 10.209/2001. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1- Sentença na origem (id. 272862392 – reclamação no 1008813-70.2024.8.11.0003 – 2o JEC DE RONDONÓPOLIS), que julgou procedente o pedido da inicial, com dano material no montante de R$ 15.470,00 (quinze mil quatrocentos e setenta reais). 2- PRELIMINAR(ES). 2.1) A legitimidade passiva e solidária resta demonstrada, pois, consoante id. 272861380, a Recorrente está classificada como contratante, de modo que, se o excesso das horas se deu no local de destino, houve ingerência na logística, entre os envolvidos, que são remunerados pelos serviços prestados, e, por consequência, respondem solidariamente pelo descumprimento contratual, cabendo às partes, ação de regresso, se assim entenderem. 2.2) Quanto a legitimidade ativa do Recorrido, este, além de estar descrito na ordem de carregamento (id. 272861377), ainda apresentou Certificado de Registro Nacional de Transportadores Rodoviário de Cargas (id. 272862365), sendo sócio administrador da empresa de CNPJ no 11.251.453.0001/07. 3. MÉRITO. 3.1) A Lei no 11.442/2007, que trata sobre o serviço de transporte rodoviário de cargas, em seu art. 11, § 5o, determina que o tempo máximo para a descarga do veículo é de 5 (cinco) horas, contados da chegada do veículo ao endereço de destino. 3.2) A estadia não depende de efetiva comprovação de prejuízo, pois a indenização se caracteriza em razão da retenção do caminhão, o com impedimento de utilização em outros compromissos em razão do tempo que ficou parado aguardando descarregamento. 3.3) De acordo com a teoria da distribuição dinâmica das cargas probatórias, o ônus da prova incumbe a quem, pelas circunstâncias do caso concreto, se encontre em melhores condições para produzi-la, visando a garantir maior efetividade à tutela jurisdicional. 3.4) O documento id. 272861378, que não foi validamente impugnado pelo Recorrente, demonstra que a saída ao destino ocorreu em 9/1/2024 às 11h03m, com o início do descarregamento, sendo finalizado em 15/1/2024 às 9h (id. 272861379). 3.5) A tese, de falta de informação sobre o horário de chegada não prospera, pois, conforme id. 272861378, houve a autorização para triagem e descarregamento no dia 9/1/2024, às 11h:03m. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e em razão da improcedência dos recursos: 5.1) (...) (N.U 1008813-70.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)”.

Quanto ao valor da indenização, verifico que a sentença recorrida fixou o montante de R$ 8.449,83(oito mil quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos), considerando o período total de espera de 73h39, deduzidas as 5 horas de tolerância legal, e o valor por tonelada/hora previsto na legislação, aplicado sobre o peso da carga transportada (50,320 toneladas).

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento a sentença de primeiro grau.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026